Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LANÇAMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRA (TEO) E TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). DIVERGÊNCIA DE CNPJ.
Devidamente esclarecida a divergência entre o CNPJ da empresa apelada e aquele informado na Carta de Habite-se, não há fato gerador que justifique a cobrança das taxas - TEO e TEF, em razão da suposta ausência de comunicação do encerramento das obras realizadas.